Tribunal: TJBA
Processo: 8070094-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070094-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s):
MARCIO MARTINS TINOCO

EMBARGADOS: CARINA DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Amargosa contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinava o fornecimento de medicamentos à parte agravada. O embargante alega omissão e contradição quanto à capacidade orçamentária do Município, a alegada exclusão de sua responsabilidade em favor do Estado da Bahia, a inobservância do Tema 06/STF para medicamentos não regulamentados, a ausência dos fármacos na lista RENAME e a excessividade das astreintes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão nos presentes Embargos de Declaração são: a) Verificar a existência de omissão do Acórdão em relação à impossibilidade orçamentária do Município e à responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia no fornecimento dos medicamentos.
b) Analisar a alegada omissão ou contradição na aplicação dos precedentes sobre judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS, especificamente em relação ao Tema 06/STF e à ausência na RENAME.
c) Apurar a suposta necessidade de minoração do valor das astreintes fixadas na decisão mantida.
III. Razões de decidir

3. O Acórdão embargado abordou expressamente a prevalência do direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sobre as alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária e a separação de poderes, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas na área da saúde. Não há omissão no julgado, que enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.

4. O julgado analisou e confirmou a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: prescrição médica fundamentada, ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. A aplicação do Tema 106/STJ, que é o precedente adequado para medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados, supre a necessidade de discussão aprofundada do Tema 06/STF, cujas balizas se aplicam a situações distintas, como medicamentos não registrados na ANVISA ou com ilegalidade específica na não incorporação pela CONITEC. A ausência dos medicamentos na RENAME foi implicitamente superada pela aplicação dos requisitos do Tema 106/STJ, que regulam precisamente o fornecimento de fármacos não listados.

5. A fixação das astreintes em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, foi considerada razoável e proporcional à urgência do direito fundamental à saúde e à capacidade econômica do ente público, visando à efetividade da decisão judicial. O estabelecimento de um teto máximo já resguarda o equilíbrio e afasta a alegação de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, não configurando vício no julgado.

6. As alegações do Embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, não configurando qualquer dos vícios processuais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os quais se destinam a aperfeiçoar o julgado, e não a rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, aborda a prevalência do direito fundamental à saúde sobre alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária e a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793/STF. 2. A análise dos requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando presentes a prescrição médica fundamentada, ineficácia de alternativas, incapacidade financeira e registro na ANVISA, supre a necessidade de discussão sobre a listagem RENAME ou aprofundamento adicional do Tema 06/STF, que trata de hipóteses distintas, não havendo vícios a sanar. 3. A multa diária por descumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde, fixada em patamar razoável e proporcional, com limite máximo, não configura vício do julgado quando visa assegurar a efetividade do direito fundamental e afastar a reiteração da conduta omissiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022.

Referências: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Relator(a): Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2019, DJe 04/05/2020. STF, RE 1366240 (Tema 1234), Relator(a): Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, DJe 13/06/2022. STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Relator(a): Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018. STJ, Súmula 98.
STF, Súmula 356.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070094-79.2024.8.05.0000

o
posto
s

pelo
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
, que se insurge contra
o Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA